Tribunal: TJMT
Processo: 1008064-38.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)1008064-38.2019.8.11.0000
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N. 6.629/1995. REDEFINIÇÃO DE LIMITES MUNICIPAIS. ADPF 819 (STF). DISPENSA DE PLEBISCITO. ART. 8o, DA LEI COMPLEMENTAR N. 23/1992. CONVALIDAÇÃO PELO ARTIGO 96 DO ADCT DA CF. EMBARGOS ACOLHIDOS. PEDIDO IMPROCEDENTE QUANTO À LEI ESTADUAL N. 6.629/1995. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO À LEI ESTADUAL N. 10.500/2017.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou declaratórios anterior que visava a modulação de efeitos nos autos da ação direta de inconstitucionalidade que julgou procedente o pedido para declarar inconstitucionais as Leis Estaduais n. 6.629/1995 e 10.500/2017, sem modulações de efeitos.
2. Fatos relevantes: (i) julgamento da ADPF 819 pelo Supremo Tribunal Federal que aplicou o artigo 96 do ADCT da Constituição Federal para convalidar a Lei Estadual n. 7.264/2000, a qual criou o Município de Boa Esperança do Norte; (ii) Lei Estadual n. 6.629/1995 que redefiniu os limites do Município de Barra do Garças em observância aos requisitos previstos no artigo 8o da Lei Complementar Estadual n. 23/1992; (iii) incorporação de 28,45 km2 para Barra do Garças a partir de Nova Xavantina (0,0051% da extensão territorial); (v) incorporação de 782,05 km2 para Barra do Garças a partir de General Carneiro (0,21% da extensão territorial); (vi) manifestação da Procuradoria-Geral do Estado pela reanálise da questão em virtude do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, da ADPF 819; (vii) Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 6408, declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 10.500/2017.
3.1. Requerimento do embargante: modulação de efeitos prospectivos (ex nunc) à declaração de inconstitucionalidade das Leis Estaduais n. 6.629/1995 e 10.500/2017.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento da ADPF 819 pelo Supremo Tribunal Federal constitui fato novo capaz de influir no julgamento do mérito e, assim, aplicar o artigo 96 do ADCT da Constituição Federal para convalidar a Lei Estadual n. 6.629/1995 que redefiniu os limites do Município de Barra do Garças.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Ainda que se trate de embargos de declaração, o fato novo superveniente, relevante e capaz de influenciar no julgamento da lide, deve ser tomado em consideração pelo julgador, nos termos do artigo 493 do Código de Processo Civil, de modo a conferir prestígio aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da economia e da celeridade processuais.
6. O julgamento da ADPF 819 pelo Supremo Tribunal Federal, que aplicou o artigo 96 do ADCT da Constituição Federal para convalidar Lei Estadual que criou o município de Boa Esperança do Norte, constitui fato novo de natureza jurídica e material aplicável ao caso em análise.
7. A lei estadual que redefiniu limites municipais, publicada antes de 31/12/2006, e em observância aos requisitos da legislação estadual vigente à época de sua edição, notadamente o artigo 8o da Lei Complementar Estadual n. 23/1992 que dispensava a realização de plebiscito “desde que não importe a retificação no desmembramento de área superior a 20% do território”, foi convalidada pelo artigo 96 do ADCT da Constituição Federal.
8. A convalidação da norma estadual que redefiniu limites municipais, em razão do artigo 96 do ADCT da Constituição Federal, resulta na improcedência do pedido autoral de declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 6.629/1995.
9. Em decorrência do julgamento da ADI 6408 pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se reconhecer a perda superveniente de objeto em relação à Lei Estadual n. 10.500/2017.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração acolhidos para julgar improcedente o pedido de inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 6.629/1995, reconhecendo-se a perda superveniente de objeto em relação à Lei Estadual n. 10.500/2017.
___________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigos 18, §4o; ADCT, artigo 96; Código de Processo Civil, artigo 493; Lei Complementar Estadual n. 23/1992, art. 8o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 819; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.851.221/SE, EDcl no AgInt no REsp n. 2.048.366/SP e EDcl no AgInt no AREsp n. 2.235.552/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1008064-38.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - DIRETORIO ESTADUAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.166.111/0001-40 (EMBARGANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GABRIEL MACHADO DOS SANTOS COSTA - CPF: 118.825.957-18 (ADVOGADO), ALEXANDRE APOLONIO CALLEJAS - CPF: 770.690.301-00 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGANTE), RICARDO RIVA - CPF: 012.304.691-25 (ADVOGADO), GABRIEL MACHADO DOS SANTOS COSTA - CPF: 118.825.957-18 (ADVOGADO), PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - DIRETORIO ESTADUAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.166.111/0001-40 (EMBARGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), JOSE PATROCINIO DE BRITO JUNIOR - CPF: 826.860.098-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO 11o VOGAL - DES. HÉLIO NISHIYAMA. VENCIDOS O RELATOR E A DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N. 6.629/1995. REDEFINIÇÃO DE LIMITES MUNICIPAIS. ADPF 819 (STF). DISPENSA DE PLEBISCITO. ART. 8o, DA LEI COMPLEMENTAR N. 23/1992. CONVALIDAÇÃO PELO ARTIGO 96 DO ADCT DA CF. EMBARGOS ACOLHIDOS. PEDIDO IMPROCEDENTE QUANTO À LEI ESTADUAL N. 6.629/1995. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO À LEI ESTADUAL N. 10.500/2017.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou declaratórios anterior que visava a modulação de efeitos nos autos da ação direta de inconstitucionalidade que julgou procedente o pedido para declarar inconstitucionais as Leis Estaduais n. 6.629/1995 e 10.500/2017, sem modulações de efeitos.

2. Fatos relevantes:
(i)
julgamento da ADPF 819 pelo Supremo Tribunal Federal que aplicou o artigo 96 do ADCT da Constituição Federal para convalidar a Lei Estadual n. 7.264/2000, a qual criou o Município de Boa Esperança do Norte;
(ii)
Lei Estadual n. 6.629/1995 que redefiniu os limites do Município de Barra do Garças em observância aos requisitos previstos no artigo 8o da Lei Complementar Estadual n. 23/1992;
(iii)
incorporação de 28,45 km2 para Barra do Garças a partir de Nova Xavantina (0,0051% da extensão territorial);
(v)
incorporação de 782,05 km2 para Barra do Garças a partir de General Carneiro (0,21% da extensão territorial);
(vi)
manifestação da Procuradoria-Geral do Estado pela reanálise da questão em virtude do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, da ADPF 819;
(vii)
Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 6408, declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 10.500/2017.

3.1. Requerimento do embargante: modulação de efeitos prospectivos (
ex nunc
) à declaração de inconstitucionalidade das Leis Estaduais n. 6.629/1995 e 10.500/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento da ADPF 819 pelo Supremo Tribunal Federal constitui fato novo capaz de influir no julgamento do mérito e, assim, aplicar o artigo 96 do ADCT da Constituição Federal para convalidar a Lei Estadual n. 6.629/1995 que redefiniu os limites do Município de Barra do Garças.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Ainda que se trate de embargos de declaração, o fato novo superveniente, relevante e capaz de influenciar no julgamento da lide, deve ser tomado em consideração pelo julgador, nos termos do artigo 493 do Código de Processo Civil, de modo a conferir prestígio aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da economia e da celeridade processuais.

6. O julgamento da ADPF 819 pelo Supremo Tribunal Federal, que aplicou o artigo 96 do ADCT da Constituição Federal para convalidar Lei Estadual que criou o município de Boa Esperança do Norte, constitui fato novo de natureza jurídica e material aplicável ao caso em análise.

7. A lei estadual que redefiniu limites municipais, publicada antes de 31/12/2006, e em observância aos requisitos da legislação estadual vigente à época de sua edição, notadamente o artigo 8o da Lei Complementar Estadual n. 23/1992 que dispensava a realização de plebiscito “
desde que não importe a retificação no desmembramento de área superior a 20% do território
”, foi convalidada pelo artigo 96 do ADCT da Constituição Federal.

8. A convalidação da norma estadual que redefiniu limites municipais, em razão do artigo 96 do ADCT da Constituição Federal, resulta na improcedência do pedido autoral de declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 6.629/1995.

9. Em decorrência do julgamento da ADI 6408 pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se reconhecer a perda superveniente de objeto em relação à Lei Estadual n. 10.500/2017.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de declaração acolhidos para julgar improcedente o pedido de inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 6.629/1995, reconhecendo-se a perda superveniente de objeto em relação à Lei Estadual n. 10.500/2017.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 18, §4o; ADCT, artigo 96; Código de Processo Civil, artigo 493; Lei Complementar Estadual n. 23/1992, art. 8o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 819; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.851.221/SE, EDcl no AgInt no REsp n. 2.048.366/SP e EDcl no AgInt no AREsp n. 2.235.552/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO.
SR
. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de segundo Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em face do acórdão proferido que, por unanimidade, não acolheram os declaratórios opostos pela Embargante, cuja ementa consigna:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIREITO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS ESTADUAIS N. 6.629/1995 e 10.500/2017 – REDEFINIÇÃO DOS LIMITES TERRITORIAIS DE MUNICÍPIOS – DESMEMBRAMENTO – ALTERAÇÃO TERRITORIAL – INOBSERVÂNCIA DA CONSULTA PÚBLICA PRÉVIA – PREVISÃO DA REALIZAÇÃO DE PLEBISCITO COMO REQUISITO INDISPENSÁVEL – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 18, §4o, DA CRF E ARTIGOS 25, INCISO IV, 176 E 177 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – OMISSÃO – QUANTO À MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

É cabível a interposição dos Embargos de Declaração para suprir a omissão do acórdão quanto à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.

Pelo fato de existirem normas anteriores, que estabeleciam os limites dos Municípios, que serão repristinadas, em decorrência da presente declaração de inconstitucionalidade, não há falar na modulação dos efeitos desta declaração.

A embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à necessidade de modulação dos efeitos da decisão, com fundamento no art. 27 da Lei no 9.868/1999, diante da repercussão econômica, política e social da declaração de inconstitucionalidade, especialmente considerando que a Lei no 6.629/1995 esteve em vigor por mais de 27 anos.

Durante a tramitação dos embargos, o processo foi suspenso por 180 dias, prorrogado por igual período, com o objetivo de permitir a elaboração legislativa de um regime jurídico de transição (id. n° 170316171).

Após o transcurso do prazo de suspensão a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso no id. 300420862, por meio da qual se noticiam elementos de relevância superveniente ao julgamento da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, entende-se prudente e necessário facultar vista dos autos às partes e ao órgão ministerial.

No referido documento, a ALMT informa que, durante o período de suspensão do feito, foi elaborado projeto de lei com o objetivo de instituir regime jurídico de transição voltado à mitigação dos impactos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual no 6.629/1995. Contudo, apesar da iniciativa legislativa, não houve, até a presente data, efetiva conversão do projeto em norma jurídica formalmente aprovada.

Adicionalmente, destaca-se que a manifestação da ALMT invoca a superveniência do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 819, pelo Supremo Tribunal Federal, com trânsito em julgado em abril de 2025, que reconheceu a convalidação da Lei Estadual no 7.264/2000, que criou o Município de Boa Esperança do Norte/MT, com base na Emenda Constitucional no 57/2008, interpretando o art. 96 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias como dispositivo apto a validar atos de criação e desmembramento de municípios que observassem os requisitos legais estaduais à época da sua edição, ainda que editados sem observância dos trâmites previstos na Constituição Federal então vigente.

Salienta que o precedente citado apresenta, em tese, identidade material significativa com a controvérsia objeto destes autos, haja vista que a Lei Estadual no 6.629/1995 foi publicada em momento anterior ao marco temporal fixado na EC no 57/2008 (31/12/2006).

Diante disso, requer os acolhimentos dos embargos apresentados, a fim de seja observados os termos do julgamento da ADPF no 819 no Supremo Tribunal Federal, com trânsito em julgado em abril de 2025, observado o disposto no art. 102, §2o da Constituição Federal, uma vez que o mérito das demandas guardam equivalência de tema, razão pela qual, pleiteia-se, ao fim, em reiteração, a modulação dos efeitos ante a declaração de inconstitucionalidade da Lei no 6.629/1995, com base no art. 27 da Lei no 9.868/1999, considerando-se ainda a perda do objeto da presente ADI no quanto à Lei no 10.500/2017 porquanto já foi analisada por ocasião da ADI no 1001996- 09.2018.8.11.0012.

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação no id. 307736367, na qual defende reanálise da questão, sob o fundamento da legalidade das leis impugnadas, sustentando que as alterações territoriais não ultrapassaram 20% do território do município e não envolveram a sede urbana, o que dispensaria o plebiscito, conforme previsão da Lei Complementar Estadual no 23/1992.

Argumenta, ainda, que a Lei Estadual no 6.629/1995 foi convalidada pela Emenda Constitucional no 57/2008, com base no art. 96 do ADCT, e que, portanto, a declaração de inconstitucionalidade não deveria ter sido proferida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sua manifestação de id. 304445354, opina pelo acolhimento do presente recurso de Embargos de Declaração opostos, para fins de modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade da Lei no 6.629/1995, atribuindo-lhe eficácia
ex nunc
, com base nos fundamentos supramencionados e o reconhecimento da perda parcial de objeto quanto à Lei no 10.500/2017, declarada inconstitucional pelo STF na ADI no 6408.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração em face do acórdão proferido que, por unanimidade, não acolheram os declaratórios opostos pela Embargante, mantendo a declaração de inconstitucionalidade das Leis Estaduais no 6.629/1995 e 10.500/2017, por violação ao art. 18, § 4o, da Constituição Federal, bem como aos arts. 25, IV, 176 e 177 da Constituição Estadual, em razão da ausência de consulta prévia, mediante plebiscito, à população dos municípios envolvidos na redefinição dos limites territoriais.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

A Embargante alega omissão no acórdão que declarou a inconstitucionalidade das Leis Estaduais no 6.629/1995 e 10.500/2017, sem, contudo, modular os efeitos da decisão, o que, segundo a embargante, compromete a segurança jurídica, diante do tempo de vigência das normas e dos impactos decorrentes da eficácia
ex tunc
da declaração de nulidade.

De fato, constata-se que a decisão embargada padece de omissão ao não abordar de forma clara a pertinência da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade diante da longa vigência da norma.

Com efeito, verifica-se que a Lei no 6.629/1995 esteve em vigor por mais de duas décadas, produzindo efeitos concretos no ordenamento jurídico estadual, inclusive com reflexos na organização territorial, administrativa e orçamentária de diversos entes.

A aplicação retroativa da decisão que reconheceu sua inconstitucionalidade poderá gerar instabilidade institucional e descontinuidade de políticas públicas consolidadas, circunstância que justifica, em caráter excepcional, a modulação dos efeitos da decisão.

O Supremo Tribunal Federal admite, de forma pacífica, a modulação temporal de decisões em controle concentrado de constitucionalidade com base no art. 27 da Lei no 9.868/1999, sempre que presentes razões de segurança jurídica e excepcional interesse social. No precedente da ADI 4867, o STF reconheceu que a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade de norma estadual que criou cargos em comissão demandava mitigação, dada a consolidação de situações jurídicas ao longo dos anos, o que demonstra a possibilidade e a adequação da técnica da modulação também ao presente caso.

Desta forma, resta evidente que o STF admite a modulação dos efeitos de decisões de inconstitucionalidade quando presentes razões de segurança jurídica e excepcional interesse social.

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso também invoca, omissão, no tocante ao julgamento da ADPF 819, no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a convalidação da Lei Estadual no 7.264/2000, que criou o Município de Boa Esperança do Norte/MT, com base no art. 96 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), aduzindo que o acórdão embargado foi omisso nesse ponto, haja vista que o mesmo raciocínio se aplica à Lei no 6.629/1995, uma vez que esta foi editada à época da Lei Complementar no 23/1992, que dispensava plebiscito para desmembramentos inferiores a 20% da área do município.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como se extrai do julgamento da ADPF 819, também admite a convalidação de normas estaduais que versam sobre a organização territorial de municípios, desde que respeitados os parâmetros temporais e materiais fixados no art. 96 do ADCT, incluído pela Emenda Constitucional no 57/2008.

Logo, no caso, a Lei no 6.629/1995 foi editada antes do marco temporal de 31 de dezembro de 2006 e obedeceu à legislação estadual vigente à época, notadamente à redação da Lei Complementar Estadual no 23/1992, que dispensava a realização de plebiscito nos casos de desmembramentos que não excedessem 20% do território do município de origem.

Ainda que se reconheça a inconstitucionalidade formal da norma, deve-se ponderar que a sua eficácia imediata comprometeria valores constitucionais relevantes, como a segurança jurídica e a confiança legítima da população e da administração pública na estabilidade das relações normativas, já que produziu efeitos jurídicos, administrativos e sociais por mais de 27 anos.

A adoção da eficácia
ex nunc
, portanto, revela-se a solução que melhor equilibra a integridade do controle de constitucionalidade com a preservação da ordem jurídica já estabilizada.

Deste modo, o precedente da ADPF n. 819 se aplica de forma direta ao caso, operando como fato novo de natureza jurídica e material de ordem pública, comungando-se do entendimento da Embargante, de que “é possível plenamente adotar o entendimento de que o julgamento da ADPF também se aplica ao caso do desmembramento do Município de Barra do Garças - Lei Estadual no 6.629/1995, diante da aplicação do art. 96 da ADCT”.

Ademais, não houve trânsito em julgado da decisão no âmbito desta ADI, o que não impede a reanálise da questão à luz do entendimento do STF, inclusive como forma de garantir isonomia em relação aos precedentes, além de segurança jurídica e estabilidade nas relações sociais.

Assim, o acordão embargado não avaliou, que a aplicação retroativa da decisão comprometeria a estabilidade institucional e a segurança jurídica dos entes federativos envolvidos.

Não houve, portanto, pronunciamento suficiente sobre a necessidade de ponderação entre a inconstitucionalidade reconhecida e a preservação dos efeitos pretéritos da norma declarada inválida, o que compromete a completude da prestação jurisdicional.

Quanto à Lei Estadual no 10.500/2017, constata-se que o acordão embargado não se manifestou sobre a manifesta superveniência da decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI no 6408, que declarou sua inconstitucionalidade por ofensa ao art. 18, § 4o, da Constituição Federal. Veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. ENTIDADES ADMINISTRATIVAS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MUNICÍPIO. DESMEMBRAMENTO. AUSÊNCIA DE CONSULTA PLEBISCITÁRIA PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 18, § 4o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisão de Tribunal de Justiça local que julga inconstitucional norma estadual, empregando como parâmetro de controle norma de reprodução obrigatória, não obsta o conhecimento de ação direta pelo Supremo Tribunal Federal. 2. As Leis no 10.403/2016 e no 10.500/2017, do Estado de Mato Grosso, promoveram alterações de limites territoriais municipais sem prévia consulta plebiscitária às populações, violando, portanto, o disposto no artigo 18, § 4o, da Constituição da República. 3. Ação direta conhecida e julgada procedente. (ADI 6408, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 21-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 17-08-2021 PUBLIC 18-08-2021)

Diante disso, é inequívoco o reconhecimento da perda parcial de objeto dos presentes embargos, quanto a este ponto, por ausência de interesse processual superveniente.

Diante disso, resta caracterizada a omissão do acordão embargado, já que o julgado não observou os pontos acima aludidos, sendo necessário acolher parcialmente os embargos de declaração.

Fortes nessas razões,
ACOLHO em parte
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para atribuir eficácia
ex nunc
à declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual no 6.629/1995, preservando-se os efeitos jurídicos pretéritos dela decorrentes, bem como reconhecer a perda parcial de objeto no tocante à Lei Estadual no 10.500/2017, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 6408.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (VOGAL)

De início, consigno que compartilho da
ratio
exposta pelo eminente Relator Des. Marcio Vidal, no sentido de que deve ser aplicado ao presente caso o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADPF 819. Porém, com a devida vênia, divirjo da conclusão exarada no dispositivo, nos termos da fundamentação que segue.

Conforme discriminado no voto proferido pelo d. Relator, antes que se desse início ao julgamento dos segundos embargos de declaração opostos pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, o Parlamento Estadual manifestou nos autos quanto à possibilidade de aplicação, ao presente caso, do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 819.

No acórdão proferido, a Suprema Corte reconheceu a convalidação da Lei Estadual n. 7.264/2000, que criou o Município de Boa Esperança do Norte, mediante a aplicação do disposto no artigo 96 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição da República. Em razão da pertinência, transcreve-se a ementa:

“[...] 1. Pendente a edição de legislação federal que assinale o prazo dentro do qual será permitida a criação e alteração de municípios, são inconstitucionais, por violação do § 4o do art. 18 da Constituição, na redação que lhe foi dada pela EC 15/1996, os regramentos estaduais que porventura disciplinem a matéria. Precedentes. 2. A deliberação oriunda do MS 2.342/2000, por meio da qual o Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJMT) suspendeu a aplicabilidade da lei de criação do Município de Boa Esperança do Norte/MT (Lei Estadual 7.264/2000) sob o fundamento exclusivo de que a sua edição não teria respeitado as normas estaduais constitucionais e infraconstitucionais que versavam sobre o prazo para a criação e alteração de municípios, não faz coisa julgada quanto ao pedido do arguente de reconhecimento da convalidação da Lei Estadual 7.264/2000 pela posterior promulgação da EC 57/2008, que acresceu o art. 96 ao ADCT. 3. Ainda que o juízo de incompatibilidade da Lei Estadual 7.264/2000 com a Constituição do Estado de Mato Grosso tenha integrado a fundamentação da concessão da segurança pelo TJMT, somente há coisa julgada quanto à determinação dispositiva no sentido de ‘suspender a executoriedade da Lei no 7.264/2000 de Emancipação do Município de Boa Esperança do Norte’ – sendo certo que a criação do Município perfectibilizada pelo art. 1o da Lei Estadual 7.264/2000 não é atingida pelo dispositivo do julgado, tendo sido apenas suspensa a executoriedade da lei estadual como um todo. 4. Não há, nem poderia haver, coisa julgada quanto à pretensão do arguente, seja porque não houve declaração de inconstitucionalidade ou de ilegalidade da Lei Estadual 7.264/2000, seja porque
somente nesta ADPF foi posta em julgamento a questão constitucional atinente a saber se a Lei Estadual 7.264/2000 foi, ou não, convalidada pelo art. 96 do ADCT, acrescido ao texto constitucional após o julgamento do mandado de segurança
. 5.
Assentada a inconstitucionalidade e a não-recepção das normas estaduais que versavam sobre o prazo para criação de municípios e atendidos, no caso da lei de criação do Município de Boa Esperança do Norte/MT (Lei Estadual 7.264/2000), todos os demais requisitos previstos na legislação estadual à época de sua edição, houve, com o advento do art. 96 ao ADCT (EC 57/2008), a convalidação do ato de criação do Município de Boa Esperança do Norte/MT, porquanto atendidos os requisitos temporal e material de convalidação previstos na referida norma constitucional, inexistindo, desde então, quaisquer óbices à sua efetiva instalação
. 6. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente
” (STF, ADPF 819, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 09-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 08-01-2024

PUBLIC 09-01-2024).

Com efeito, o raciocínio desenvolvido no precedente acima citado, que reconheceu a convalidação da criação do Município de Boa Esperança do Norte pelo artigo 96 do ADCT da Constituição da República, é perfeitamente aplicável à presente ação direta de inconstitucionalidade.

Como bem destacado pelo i. Relator, o precedente “
se aplica de forma direta ao caso, operando como fato novo de natureza jurídica e material de ordem pública
”, sobretudo ao se considerar que “
não houve trânsito em julgado da decisão no âmbito desta ADI, o que não impede a reanálise da questão à luz do entendimento do STF, inclusive como forma de garantir isonomia em relação aos precedentes, além de segurança jurídica e estabilidade nas relações sociais
”.

A propósito, consigna-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em conformidade com o artigo 493 do Código de Processo Civil, estabelece que o fato novo que influir no julgamento do mérito deve ser levado em consideração pelo julgador, inclusive em sede de embargos de declaração. Nesse sentido:

“[...] não obstante se tratar de embargos de declaração, recurso com fundamentação vinculada, esta Corte Superior admite a apreciação de questões supervenientes que possam influenciar na lide, a teor do art. 493 do CPC [...]”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.851.221/SE, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/8/2024, DJEN de 24/2/2025).

“[...] Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão [...]”
(STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.048.366/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024).

“[...] Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento [...] O fato novo que deve ser tomado em consideração pelo julgador ao proferir sua decisão é aquele superveniente e relevante, que possa influenciar no julgamento da lide, constituindo ou modificando a controvérsia, relativamente a certo pedido ou causa de pedir [...]”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.235.552/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023).

Assim, a apreciação de fato relevante superveniente à propositura da ação, mesmo que em sede de embargos declaratórios, significa conferir prestígio aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da celeridade e da economia processuais.

Ocorre que, a meu ver, e aqui reside o ponto da divergência, reconhecer que o julgamento da ADPF 819 pela Suprema Corte incide no presente caso, aplicando-se a disposição do artigo 96 do ADCT da Constituição da República, não implica a modulação de efeitos, mas sim a improcedência do pedido autoral de inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 6.629/1995.

Isso porque a Lei Estadual n. 6.629/1995, além de respeitar o marco temporal previsto no artigo 96 do ADCT da Constituição da República (publicação anterior a 31/12/2006), foi editada em observância aos requisitos da Lei Complementar Estadual n. 23/1992, notadamente o artigo 8o em sua redação original.

O mencionado dispositivo estabelecia que, nos casos de revisão dos limites territoriais dos municípios, seria dispensada a consulta plebiscitária “
desde que não importe a retificação no desmembramento de área superior a 20% do território
”.

Na espécie, conforme manifestação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, a redefinição dos limites municipais dos entes federativos afetados resultou:
(i)
incorporação de 28,45 km2 para Barra do Garças a partir de Nova Xavantina –
0,0051%
da extensão deste último;
(ii)
incorporação de 782,05 km2 para Barra do Garças a partir de General Carneiro –
0,21%
da extensão deste último (id. 300420862).

Portanto, a Lei Estadual n. 6.629/1995, que redefiniu os limites do Município de Barra do Garças em conformidade com os critérios previstos na legislação estadual da época, foi convalidada pelo artigo 96 do ADCT da Constituição da República, motivo pelo qual não há falar em inconstitucionalidade da norma, tampouco em modulação de efeitos.

A declaração de inconstitucionalidade com modulação de efeitos
ex nunc,
como proposto pelo eminente Relator, implicaria reconhecer que, a partir da decisão, os limites municipais voltariam a ser aqueles anteriores à Lei Estadual n. 6.629/1995, ainda que se preservem as situações pretéritas.

Modulações prospectivas, nesse contexto, não preservariam a segurança jurídica. Pelo contrário, produziriam o resultado que se pretende evitar, isto é, a reversão, mesmo que futura, de limites municipais após quase três décadas de vigência, o que, por certo, traria impacto direto sobre a arrecadação, a prestação de serviços e a organização administrativa das municipalidades envolvidas.

Dessa forma, conclui-se que, com base no julgamento da ADPF 819 pelo Supremo Tribunal Federal, que se constitui como fato novo capaz de influir no julgamento de mérito (artigo 493 do Código de Processo Civil), há de se aplicar o artigo 96 do ADCT da Constituição da República ao caso e, assim, convalidar à Lei Estadual n. 6.629/1995.

Ante o exposto,
divirjo
do relator para julgar improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei
Estadual n.
6.629/1995.

Quanto à Lei Estadual n. 10.500/2017, acompanho o Relator para reconhecer a perda superveniente do objeto, diante da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6408.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (VOGAL)

Acompanho o voto proferido pelo Desembargador Hélio Nishiyama.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (VOGAL)

Eminentes Pares, com o devido respeito ao bem fundamentado voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Márcio Vidal, peço vênia para
acompanhar
a divergência inaugurada pelo Desembargador Hélio Nishiyama.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (VOGAL)

Vistos.

Trata-se da Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido cautelar, proposta pelo Partido Social Democrático - PSD - Diretório Estadual de Mato Grosso, em face das Leis Estaduais de ns. 6.629/1995 e 10.500/2017.

O eminente Relator julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade das Leis Estaduais n. 6.629/1995 e n. 10.500/2017, por violarem o disposto no artigo 18, § 4
o
, da Constituição da República, e artigos 25, inciso IV, 176 e 177 da Constituição Estadual.

Opostos Embargos de declaração, o Relator mencionou a omissão acerca da pertinência da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade diante da longa vigência da norma. Consignou que a adoção da eficácia
ex nunc
se revela a solução que melhor equilibra a integridade do controle de constitucionalidade com a preservação da ordem jurídica já estabilizada e acolheu em parte os aclaratórios.

Pois bem.

O caso exige a aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADPF 819. Todavia, a Suprema Corte reconheceu a convalidação da Lei Estadual n. 7.264/2000, que criou o Município de Boa Esperança do Norte, com aplicação do disposto no art. 96 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição da República.

Nesse passo, o art. 96 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional no 57 de 2008, trata da convalidação dos atos de criação de municípios publicados até 31 de dezembro de 2006, desde que atendidos os requisitos da legislação estadual da época. Ou seja, o art. 96 do ADCT valida a criação de municípios que haviam sido criados por leis publicadas até o final de 2006.

Assim, como bem ponderado pelo Des. Hélio Nishiyama, os fundamentos e teses que levaram à convalidação da criação do Município de Boa Esperança do Norte pelo art. 96 do ADCT da Constituição da República, é aplicável à presente ação direta de inconstitucionalidade.

Com efeito, a Lei Estadual n. 6.629/1995 obedeceu ao marco temporal do art. 96 do ADCT da Constituição da República e foi editada em observância aos requisitos do art. 8o da Lei Complementar Estadual n. 23/1992.

Desta feita, a declaração de inconstitucionalidade com modulação de efeitos
ex nunc
, de fato, não atenderia à preservação da segurança jurídica.

De tal modo que, com o devido respeito ao bem fundamentado voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Márcio Vidal, peço vênia para acompanhar a divergência inaugurada pelo Desembargador Hélio Nishiyama.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025